Tribunal: TJSP
Processo: 2252000-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE – AÇÃO MONITÓRIA – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS 11a À 24a OU 37a E 38a DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO No 623/2013 - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252000-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante C&K COMÉRCIAL
LTDA, são agravados F&A GRAFICA E EDITORA LTDA, MARIA ARMELLE
COSTA CASTRO SANTOS, FERNANDO ANTONIO CASTRO SANTOS, MLP
GRAFICA E EDITORA EIRELI e GRAFICA SÃO MATEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252000-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): C&K COMERCIAL LTDA.
AGRAVADO(S): F&A GRÁFICA E EDITORA LTDA. E OUTROS
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 26a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.923
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DÍVIDA FUNDADA
EM
CHEQUE

AÇÃO
MONITÓRIA

COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS 11a À 24a OU 37a E
38a DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA RESOLUÇÃO No 623/2013 - RECURSO DE
QUE NÃO SE CONHECE

Agravo de instrumento interposto contra a
decisão
reproduzida a fls. 269/270 que, em ação monitória, indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento alegando, em síntese que, tem cabimento a
desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão dos
sócios no polo passivo da demanda, tendo em vista o esvaziamento do
patrimônio da empresa. Afirma, ainda, a confusão de empresas e retirada de
sócios objetivando fraudar a execução.
Recurso regularmente processado, sem
concessão da liminar (fls. 273), e sem resposta dos Agravados.
É o relatório.
Analisando os autos, depreende-se que a
decisão agravada foi proferida em ação monitória na qual se pleiteia o
pagamento de quantias lançadas em cheques, não sendo relevante para a
fixação da competência o negócio jurídico que deu causa à emissão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
títulos.
Traçada esta premissa, verifica-se que a
competência para apreciar e julgar o presente é de uma entre a 11a à 24a, 37a
e 38a Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, consoante se infere da Resolução n° 623/2013, art. 5o II.3,
posto que lhes compete apreciar as ações e execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial.
Destarte, cuidando-se de competência de
natureza absoluta, ou seja, improrrogável, seu conhecimento de ofício torna-
se imperativo (CPC, art. 113).
Dessa forma, não conheço do recurso,
determinando a sua redistribuição entre as Câmaras 11a à 24a ou 37a e 38a de
Direito Privado.
LUIZ EURICO
RELATOR